Tribunal: TJDFT
Processo: 0737966-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM GRAU DE RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA E JULGADA IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL.
1. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado alguma das hipóteses contidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
2. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
3. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pedido de absolvição formulado em petição de próprio punho pelo requerente.
4. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.
5. Embora existam hipóteses em que se mostra possível analisar a aplicação da pena por meio de revisão criminal, somente é viável adequar a reprimenda quando houver flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
6. In casu, o requerente pretende a revisão da pena por mero inconformismo com a fundamentação apresentada para a avaliação negativa das circunstâncias do crime em relação ao primeiro delito de estupro, buscando a rediscussão de questão fundamentada e protegida pela coisa julgada, sem que tenha havido no julgado ofensa à lei ou à evidência dos autos.
7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.